Tribunal: TCU
Processo: 012.142/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de José Geraldo Dantas Bezerra, José Teles de Mendonça, Lauro Barros Fontes, Maria Ambrosina Garcia de Rezende e Maria Auxiliadora Cruz da Silva Milani, ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. sobrestar o julgamento do ato de aposentadoria de Maria Auxiliadora Cruz da Silva Milani até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de José Geraldo Dantas Bezerra, José Teles de Mendonça, Lauro Barros Fontes e Maria Ambrosina Garcia de Rezende e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, em relação aos atos considerados impugnados, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante das datas em que os interessados dele tomarem conhecimento; e 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.